Tribunal: TJSP
Processo: 0015636-79.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e
discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0015636-79.2018.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é peticionário
SERGIO VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pela
improcedência da revisão criminal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), FREITAS FILHO, REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO
COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015636-79.2018.8.26.0000 -Voto no 17551
2
4o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL N.
0015636-79.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: SERGIO VIEIRA DOS SANTOS
VOTO N.o 17551
REVISÃO CRIMINAL
ROUBOS E RECEPTAÇÃO

ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM
CONDENAÇÃO POR
RECEPTAÇÃO DE BENS SUBTRAÍDOS PELO PRÓPRIO
REVISIONANDO INOCORRÊNCIA BENS DIVERSOS E
DE VÍTIMAS DIVERSAS AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
RELATÓRIO
Trata-se de revisão criminal ajuizada por SERGIO
VIEIRA DOS SANTOS para a desconstituição do trânsito em julgado de condenação
prolatada nos autos da ação penal n.o 004590-73.2007.8.26.0248 por infração ao art.
157, caput, c/c o § 2
, I e II, por quatro vezes, c/c o art. 71, parágrafo único, ao
art. 180, caput, ao art. 288, parágrafo único, e ao art. 299, todos do Código Penal, e ao
art. 16 da Lei n.
o 10.826/2003, todos c/c o art. 69, caput, do Código Penal, às penas de 36 anos, 4 meses
e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 252 dias-multa.
A inicial foi juntada às 17/22. Sustenta que a condenação
por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, foi contrária à evidência dos autos,
porquanto consistente em receptação de objetos reconhecidos como roubados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015636-79.2018.8.26.0000 -Voto no 17551
3
próprio revisionando, caracterizando bis in idem, ante a dupla punição pelos mesmos
fatos, tratando-se de mero exaurimento do delito precedente. Pede, pois, sua absolvição
da imputação de receptação.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 24/27, manifestou-
se pela improcedência da revisão criminal.
FUNDAMENTAÇÃO
SERGIO VIEIRA DOS SANTOS foi denunciado e
condenado porque, entre 23 de janeiro e 29 de fevereiro de 2012, recebeu e ocultou, em
proveito próprio, uma bolsa, um aparelho DVD, um controle remoto, um televisor e um
telefone celular, coisas que sabia ser produto de crime e de propriedade de A.M.J..
Denunciado e condenado, ainda, porque, em 2 de fevereiro
de 2012, praticou o roubo de um amplificador, um home theather, sapatos, lanternas,
equipamentos e maquinários, uma armação de óculos, um televisor, dois telefones
celulares, um relógio e um veículo, todos de propriedade das vítimas A.O.S. e R.C.M.;
Em 14 de fevereiro de 2012, roubou uma arma de fogo,
um aparelho de som, dois aparelhos GPS, quatro capacetes, um binóculo, um receptor
de antena parabólica, dois aparelhos de DVD, três televisores, três computadores
portáteis, diversos aparelhos eletrônicos e de informática, e telefones celulares, de
propriedade de L.J.L. e família;
Em 6 de fevereiro de 2012, roubou um forno de micro-
ondas, um bebedor de água, dois capacetes, um macacão, dois televisores, aparelhos
eletrônicos e de informática, roupas, uma motocicleta e um automóvel, tudo de
propriedade de R.L.P. e família;
Em 22 de fevereiro de 2012, roubou 80 CDs, um aparelho
de som, cartões bancários, folhas fotográficas e periféricos, joias e relógios, R$ 280,00
em espécie e um veículo, tudo de propriedade de R.A.B. e R.V.M..
Os objetos receptados eram produto de furto, conforme
boletim de ocorrência n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0015636-79.2018.8.26.0000 -Voto no 17551
4
o
309/2012,
juntado
às
fls.
138/140,
auto
de
reconhecimento de objeto à fl. 143 e auto de entrega à fl. 144.
Os objetos relacionados aos roubos, por sua vez, estão
dispostos em (1) auto de reconhecimento de objeto à fl. 151 e auto de entrega à fl. 152,
(2) autos de reconhecimento de objeto às fls. 156/157 e 163/164 e auto de entrega às fls.
158/159, (3) auto de reconhecimento de objeto à fl. 169 e auto de entrega à fl. 170 e (4)
auto de reconhecimento de objeto à fl. 176 e auto de entrega à fl. 177.
Não se trata dos mesmos objetos, tampouco pertencentes
às mesmas vítimas, motivo pelo qual não houve imputação de receptação de bens
subtraídos pelo próprio revisionando.
Incabível, pois, o alegado princípio da consunção.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela improcedência da revisão
criminal.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR